Tribunal: TJSP
Processo: 1022927-18.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Cláusula de tolerância. Admite-se a prorrogação do prazo de construção por 180 dias (cláusula quinta), pois prevista em cláusula contratual expressa, clara e inteligível, consoante disposto na Súmula no 164 deste E. Tribunal de Justiça. Conclusão das obras e entrega das chaves dentro do prazo previsto. Danos moral e inversão da multa contratual

Ementa:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Cláusula de tolerância. Admite-se a prorrogação do prazo de construção por 180 dias (cláusula quinta), pois prevista em cláusula contratual expressa, clara e inteligível, consoante disposto na Súmula no 164 deste E. Tribunal de Justiça. Conclusão das obras e entrega das chaves dentro do prazo previsto. Danos moral e inversão da multa contratual incabíveis. Comissão de corretagem. É válida a cláusula que transfere para o adquirente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição. Ausência de previsão contratual. Restituição devida. REsp no. 1.551.968/SP e 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinária. Assessoria técnico-imobiliária. Abusividade da cobrança. Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinárias.
Recurso parcialmente provido.